Tribunal: TJSP
Processo: 1007851-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão mandamental voltada à retificação dos títulos executivos fiscais discriminados na inicial (CDA de no 1.256.464.930, no 1.256.464.941 e no 1.265.204.569), em decorrência do suposta excesso de cobrança – admissibilidade em parte - JUROS DE MORA - inteligência do quanto decidido no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão mandamental voltada à retificação dos títulos executivos fiscais discriminados na inicial (CDA de no 1.256.464.930, no 1.256.464.941 e no 1.265.204.569), em decorrência do suposta excesso de cobrança – admissibilidade em parte - JUROS DE MORA - inteligência do quanto decidido no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para com o texto constitucional - possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade da respectiva CDA - a confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária – entendimento consolidado pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo – ACRÉSCIMO FINANCEIRO - acréscimos financeiros decorrentes do parcelamento que não se confundem com os juros de mora incidentes sobre o cálculo da dívida tributária consolidada - sentença de concessão parcial da ordem de segurança mantida. Recursos, oficial e voluntários da Fazenda Pública e da impetrante, desprovidos.